Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701838-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: KEZIA DE PAIVA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Deixo de conhecer do agravo interno de ID 24319480, ante a ausência de amparo normativo para tanto. Cuida-se de recurso que indica inconformismo com o Acórdão de no 1318909 da Terceira Turma Recursal, prolatado na 2a Sessão Ordinária por Videoconferência, ocorrida em 24/02/2021 (ID 2366144). Ocorre que, nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Portanto, incabível a interposição de agravo interno contra a decisão colegiada guerrada. Diante do erro grosseiro e por não se tratar de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse descortino, não conheço de recurso de ID 24319480, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Arquive-se, após. Brasília/DF, 29 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito